Tribunal: STF
Processo: ARE 1467536
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Domingo Rodrigues de Souza formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 139) contra acórdão (eDoc 43) da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Carta da República por ter reconhecido a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço rural exercido pelo recorrente antes dos 12 (doze) anos de idade.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para reconhecer “a integralidade do período rural laborado em regime de economia familiar pelo recorrente, anteriormente aos 12 (doze) anos de idade, de 29/08/1970 a 28/08/1974” (eDoc 139, fl. 11).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência das Turmas Recursais Federais do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 142), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 149), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso sob análise, observo que o Colégio Recursal não emanou orientação no sentido da impossibilidade de contagem de tempo de serviço rural supostamente exercido por Domingo Rodrigues de Souza antes dos 12 (doze) anos de idade, apenas indicou que, a partir do contexto fático-probatório, não houve comprovação do labor campesino na época pleiteada. A propósito, colho do acórdão vergastado os seguintes trechos:



    Contudo, a prova produzida não permite concluir que o trabalho da parte autora, dos 8 (oito) até completar 12 (doze) anos de idade, era indispensável para a subsistência familiar. 



    Conforme se verifica da prova testemunhal colhida na justificação administrativa (evento 1 - PROCADM3 - fls. 51-60), o autor trabalhava com sua família (pai, mãe e 2 irmãos), plantando em terras arrendadas, ou terras de terceiros. Plantavam milho e feijão. Possuíam animais, como cavalos, porcos, vacas de leite (duas ou três), galinhas/ovos. Os produtos eram mais para o consumo da família e o excedente era vendido/trocado. Não possuíam maquinários nem contavam com o auxílio de empregados, utilizando apenas arado. 



    Com efeito, o contexto em que o autor estava inserido permite concluir que uma criança menor de 12 (doze) anos de idade não possuía condições físicas para trabalhar na lavoura da mesma forma como um adulto, já que, ao que tudo indica, o sustento do grupo familiar provinha da comercialização do fumo, cujo plantio e colheita era feita de forma braçal. Nesse contexto, uma criança menor de 12 (doze) anos de idade poderia apenas auxiliar em algum serviço rural, mas jamais conseguiria colher a mesma quantidade de fumo, ou arar a boi em condições semelhantes a um adulto uma terra com aproximadamente 65 hectares de extensão. 



    As testemunhas ouvidas corroboram essa conclusão, na medida em que não destacaram nenhuma contribuição significativa no labor rural das crianças menores de 12 (doze) anos de idade, o que deveria ficar muito claro, para efeito de reconhecimento de trabalho agrícola para fins previdenciário, o que não ocorreu no caso sub judice. 



    Além disso, o contexto em que a parte autora estava inserida permite concluir que uma criança menor de 12 (doze) anos de idade não possuía condições físicas para trabalhar na lavoura da mesma forma como um adulto, inclusive porque o trabalho era feito sem o auxílio de maquinários, caso contrário, descaracterizaria o trabalho agrícola para subsistência. E, sem o auxílio de maquinários, uma criança com menos de 12 (doze) anos de idade não teria a mesma condição física de trabalhar na agricultura, e, consequentemente, sua contribuição não era indispensável como a de um adulto.



    Ante esse quadro, rever a conclusão da Corte de origem demanda, necessariamente, o reexame dos fatos e das prova. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.405.373, Relator o ministro André Mendonça.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim o deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente